Tribunal: STF
Processo: HC 190555
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado contra decisão dos Ministros integrantes da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negaram provimento ao AgRg no HC 585.849/SP (documento eletrônico 8).
    A Defensoria Pública do Estado de São Paulo requer
    “[...] seja concedida a medida liminar pleiteada e, ao final, a ordem definitiva, julgando-se procedente a pretensão impetrada no presente mandamus, em face da decisão realizada no Habeas Corpus nº 585849 / SP (2020/0129486-2) no Superior Tribunal de Justiça, de modo determinar a saída antecipada ou prisão domiciliar dos sentenciados João Batista Carpani (execução nº 894824), Jovenil de Lima Domingues (execução nº 1092618), Mauro Dias Candido (execução nº 156696), José Carlos da Silva (execução nº 320284), José Evangelista da Silva (execução nº 453054), Ernani Alexandre da Silva (execução nº 481550), Benedito Carlos Rodrigues (execução nº 566674), Alipio Francisco Peres Doci (execução nº 411256), João Paulo Massaruto (execução nº 991532), Antonio Soares Meneconi (execução nº 1139871) e João Vaz de Campos (execução nº 990101),todos presos na Penitenciária Dr. Danilo Pinheiro, na cidade de Sorocaba/SP” (pág. 21 do documento eletrônico 1).
    Todavia, este pleito não deve prosseguir.
    Traslado, por oportuno, a ementa da decisão combatida:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT ORIGINÁRIO INDEFERIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Inviável o conhecimento do habeas corpus, uma vez tratar-se de irresignação impetrada contra decisão monocrática de Desembargador do Tribunal de origem. 2. Agravo regimental improvido” (pág. 1 do documento eletrônico 8).
    Conforme se verifica, o mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Corte Superior.
    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).
    Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À ANÁLISE DEFINITIVA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Inexistindo prévia manifestação definitiva do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 120.373-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).
    Isso posto, nego seguimento ao presente writ (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Prejudicado o pleito cautelar.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de setembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator